Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SEGUIDO DE CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de atraso seguido de cancelamento de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos.
2 – Transporte aéreo. Atraso de voo. Alteração da malha aérea. Responsabilidade do transportador. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração da malha aérea constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo.
3 – Dano material. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada pelo consumidor. No caso, em razão do cancelamento do voo, que culminou na chegada tardia ao destino, os autores não conseguiram utilizar integralmente a primeira diária da viagem. Todavia, a perda da primeira diária do hotel não representou diminuição patrimonial, eis que não representa nenhuma despesa extra. Os autores apenas deixaram de usufruir daquilo pelo que pagaram. Assim, a compensação há de se referir apenas aos danos morais, excluídos os danos materiais. Precedente na Turma (Acórdão 1148058,07375149620188070016).
4 – Danos morais. Transação com devedor solidário. Extinção da obrigação. O cancelamento de voo que resulta em perda de um dia de viagem de lazer frustra expectativa do consumidor e enseja a reparação por danos morais. Todavia, a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores (art. 844, § 3o, do Código Civil). Assim, considerando que a transação realizada com Decolar, no valor de R$ 3.000,00 (ID. 19783481), é suficiente para reparar de forma integral os danos sofridos pelos autores (art. 6o inciso VI, CDC), resta extinta a obrigação em face da codevedora Gol Linhas Aéreas, ora recorrente. Sem demonstração de outros desdobramentos, não se acolhe o pedido de indenização complementar. (Acórdão n.633620, 20110110092690ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS). Sentença que se reforma para afastar a indenização por danos materiais e declarar extinta a obrigação referente aos danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J